Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-10.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801145-10.2025.8.14.0069

APELANTE: MARIA CLOVES DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801145-10.2025.8.14.0069
AGRAVANTE: M. C. D. C.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS LEGÍVEIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. TEMA 1198 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MARIA CLOVES DA CONCEIÇÃO contra decisão monocrática (Id 33212521) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (Id 32744567). O juízo de origem indeferiu a petição inicial após a autora deixar de cumprir integralmente a ordem de emenda para apresentar extratos bancários legíveis e comprovação mínima de tentativa de solução administrativa, visando coibir indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de ausência de dialeticidade; (ii) saber se a exigência de extratos bancários configura imposição de "prova diabólica"; (iii) saber se a determinação de comprovação de tentativa administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição; e (iv) saber se é aplicável ao caso o Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões do agravo, embora reiterem pontos da apelação, confrontam os fundamentos da decisão monocrática ao sustentar a ilegalidade das condições impostas para o processamento da ação.
4. A determinação de juntada de extratos bancários da conta onde é creditado o benefício previdenciário não constitui "prova diabólica", mas sim prova de fácil produção e indispensável para aferir a probabilidade do direito (recebimento ou não do valor do mútuo), conforme o dever de cooperação e boa-fé processual (Art. 6º e 320 do CPC).
5. O magistrado, no exercício do poder instrutório e com base no Tema 1198 do STJ, pode exigir documentos que comprovem a legitimidade da pretensão e o interesse de agir quando verificados indícios de demandas fabricadas em massa com alegações genéricas.
6. A extinção do feito é medida que se impõe quando a parte, devidamente intimada para emendar a inicial (Id 153724771), apresenta documentos ilegíveis ou deixa de cumprir as determinações judiciais de forma satisfatória (Art. 321, parágrafo único, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítimo o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de cumprir ordem de emenda para apresentação de extratos bancários legíveis, não configurando tal exigência prova diabólica ou violação ao acesso à justiça, mas sim dever processual de instrução mínima da lide.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Arts. 320, 321, 485, I, e 1.021 do CPC; Tema 1198 do STJ (REsp 1.817.151/SP); TJPA, Apelação nº 0005393-13.2018.8.14.1875.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/05/2026 e encerramento às 14h do dia 18/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801145-10.2025.8.14.0069
AGRAVANTE: M. C. D. C.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 34140480) interposto por
MARIA CLOVES DA CONCEIÇÃO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id 33212521) de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito por descumprimento de ordem de emenda à inicial.

Em suas razões (Id 34140480), a Agravante sustenta: 1) a inafastabilidade da jurisdição, afirmando que a tentativa administrativa não é condição para o ajuizamento da ação; 2) que a exigência de extratos bancários legíveis configura "prova diabólica" e ônus excessivo; e 3) a inaplicabilidade do Tema 1198 do STJ, alegando que o direito de ação é individual.

O Agravado apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Preliminar. Ausência de Dialeticidade

O Agravado sustenta que o recurso não ataca os fundamentos da decisão. Entretanto, verifico que a Agravante logrou êxito em expor os motivos pelos quais discorda da manutenção da extinção do feito, invocando princípios constitucionais e o ônus da prova. Pelo princípio da primazia do julgamento de mérito,
REJEITO A PRELIMINAR
.

2.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

3.

Razões Recursais

Pretende a Agravante a reforma da decisão monocrática que manteve o indeferimento da petição inicial, em virtude da ausência de atendimento da ordem de emenda.

Após detida análise dos argumentos suscitados no Agravo Interno, verifico que estes não possuem o condão de alterar o entendimento anteriormente exarado.

2.1. Da Ordem de Emenda e do Tema 1198 do STJ
A insurgência recursal repousa sobre a alegada desnecessidade de comprovação de tentativa administrativa e de juntada de extratos. Ocorre que o Poder Judiciário tem enfrentado um volume desarrazoado de demandas "fabricadas" contra instituições financeiras. Nesse cenário, o STJ fixou o
Tema 1198
, autorizando o magistrado a exigir documentos que comprovem o interesse de agir e a boa-fé da parte autora antes de processar a ação.

No caso concreto, o Juízo de 1º Grau (Id 153724771) agiu corretamente ao determinar a emenda. A apresentação de extratos bancários é o meio mais simples e eficaz de demonstrar se o valor do empréstimo — que a autora diz não ter contratado — ingressou ou não em sua esfera patrimonial.

2.2. Da Alegada "Prova Diabólica" e Ilegibilidade
Não assiste razão à Agravante ao classificar a juntada de extratos como "prova diabólica". Trata-se de prova de fácil acesso ao titular da conta, podendo ser obtida em caixas eletrônicos, aplicativos ou diretamente na agência. O que se observou nos autos (Id 155584700) foi a apresentação de documentos
ilegíveis
, o que equivale ao não cumprimento da diligência. O dever de instruir a inicial com documentos claros e aptos ao convencimento do juízo é ônus da parte autora (Art. 320, CPC).

2.3. Da Inafastabilidade da Jurisdição vs. Interesse de Agir

A decisão não condicionou o acesso ao Judiciário ao esgotamento administrativo, mas sim buscou indícios mínimos de pretensão resistida para justificar o aparato judicial. A petição de Id 155584700 não supriu a lacuna apontada pelo magistrado sentenciante quanto à clareza dos fatos e das provas.

2.4. Da Jurisdição Consolidada da 1ª Turma de Direito Privado

Conforme mencionado na decisão agravada (Id 33212521), esta 1ª Turma de Direito Privado já pacificou o entendimento de que a inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa o autor de produzir prova de fácil obtenção, como o extrato bancário. Cito o precedente paradigma desta Turma na
Apelação nº 0005393-13.2018.8.14.1875
.

Portanto, a decisão monocrática agiu em estrita observância à jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer vício ou
error in judicando
a ser sanado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/05/2026